Tribunal: STF
Processo: HC 260243
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, em que apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.787.035/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Narram os autos que o paciente foi condenado por infração ao art. 157, caput, do Código Penal, às penas de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, a nulidade do reconhecimento pessoal do paciente, impondo-se sua absolvição.



    Requer, ao final:



    “a) A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus; ou 



    b) Seja, ao final, definitivamente concedida a ordem de Habeas Corpus, para que seja o Réu absolvido, em razão da ilegalidade do reconhecimento fotográfico extrajudicial e das provas dele decorrentes.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado (edoc. 4, fl. 227, grifos nossos):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVAS INDEPENDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 283, STF, e 7, STJ. A parte agravante foi condenada por infração ao art. 157, caput, do Código Penal, com penas de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser mantida com base em provas independentes do reconhecimento fotográfico, mesmo que este não tenha observado as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A condenação do agravante foi amparada em provas independentes do reconhecimento fotográfico, como depoimentos testemunhais e imagens de câmeras de segurança, que corroboram a autoria delitiva. 



    4. A jurisprudência desta Corte estabelece que a inobservância do rito legal previsto no art. 226 do CPP não conduz necessariamente ao desfecho absolutório, se houver outras provas aptas a confirmar a autoria delitiva. 



    5. No presente caso, além do reconhecimento fotográfico, existem outros elementos que corroboram o envolvimento do recorrente, como depoimentos de policiais e a apreensão de objetos pessoais do acusado no local do crime. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, as instâncias anteriores consignaram que a sentença condenatória encontra-se amparada em outros elementos de prova, para além do reconhecimento pessoal ora impugnado, de modo que não se verifica constrangimento ilegal.



    Essa compreensão encontra amparo na jurisprudência da Corte, em situações assemelhadas:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Condenação. 3. Alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Nulidade da condenação. Improcedência. 4. Reconhecimento do recorrente ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório. Sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos dos policiais, entre outros). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.” (RHC nº 119.956/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/8/14 – grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA CONDENAÇÃO APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “[...] juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – Agravo ao qual se nega provimento.” (RHC 222259 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe- 06-03-2023)”



    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente